Tribunal: TJDFT
Processo: 0709119-78.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709119-78.2024.8.07.0018 RECORRENTE: FRIGOESTRELA S/A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinários interpostos, respectivamente, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alíneas "a" e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES. BAIXA DA INSCRIÇÃO ESTADUAL. SALDO CREDOR. INEXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Após o encerramento das atividades e a baixa da inscrição estadual, o saldo credor de ICMS acumulado pelo contribuinte torna-se inexigível, conforme dispõe o art. 52, §3o, do Decreto n.o 18.955/97 (RICMS/DF). 2. A não cumulatividade do ICMS é assegurada constitucionalmente, mas condicionada ao cumprimento da legislação tributária e à comprovação da origem do crédito por meio de documentação fiscal idônea. 3. Não se verifica inconstitucionalidade ou ilegalidade no Decreto n.o 18.955/97, que regulamenta a Lei Complementar 87/1996 (Lei Kandir), dentro dos limites estabelecidos pela Constituição Federal. 4. Negou-se provimento ao apelo. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 19, 20, 23, 24 e 25, todos da Lei Complementar 87/1996 (Lei Kandir), sustentando que o Decreto distrital 18.955/97, ao impedir a transferência de crédito acumulado de ICMS entre filiais, extrapola os limites da regulamentação, criando restrições não previstas na legislação federal que estabelece o regime de compensação do imposto e autoriza a transferência de créditos entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. Indica julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado; b) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, argumentando que o acórdão recorrido não enfrentou os argumentos essenciais do recurso de apelação, limitando-se a reproduzir os fundamentos da sentença, o que configura omissão e ausência de fundamentação adequada. No recurso extraordinário, deixa de indicar a preliminar de repercussão geral da matéria debatida. Aponta, contudo, violação aos artigos 5o, caput, 146, inciso III, alínea “b”, 150, inciso I, e 155, § 2o, incisos I e XII, alínea “c”, todos da Constituição Federal da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial, quanto à tese de invasão de competência legislativa reservada à União para tratar de normas gerais em matéria tributária, de contrariedade ao regime constitucional de compensação do imposto, gerando insegurança ao contribuinte. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR, OAB/SP 128.515 (ID 75975133). II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 19, 20, 23, 24 e 25, todos da Lei Complementar 87/1996, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano, porquanto a análise da tese recursal demandaria, necessariamente, a apreciação de lei local, e “Mostra-se inviável nesta instância especial analisar a tese recursal à luz da legislação local, diante do óbice da Súmula no 280 do Supremo Tribunal Federal, aplicada por analogia” (REsp n. 2.053.918/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/9/2025, DJEN de 26/9/2025), também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp n. 2.139.382/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 28/10/2024). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar no que tange à indicada afronta aos artigos da Lei Kandir, e em relação ao suposto dissenso jurisprudencial sobre o tema, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Melhor sorte não colhe o recurso no que concerne ao suposto malferimento aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). O recurso extraordinário não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 4. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 5. A repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3o e 1.035, § 2o, do CPC. Precedentes. (ARE 1559476 AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe-s/n Public 20/10/2025). Demais disso, caso fosse possível superar esse obstáculo, o apelo extraordinário não mereceria admissão, porque para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido: “Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação local aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF” (ARE 1509784 AgR, Relator Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO DJe 30/10/2024). Outrossim, descabe transitar o extraordinário, pois "para acolhimento da pretensão dos Recorrentes, demandaria o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, além de exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF.” (ARE 1562977 AgR, relator Ministro Edson Fachin (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 20-10-2025, DJe-s/n PUBLIC 23-10-2025). Em relação à interposição do apelo extraordinário com base no art. 102, III, alínea “c”, da Constituição Federal, observa-se que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. Por fim, DEFIRO o pedido formulado pela parte recorrente de publicação exclusiva em nome do advogado ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR, OAB/SP 128.515. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029